Tribunal: STM
Processo: 7000815-84.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000815-84.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTES: JOBERT JEARLESON PALÁCIO, FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO
CARDOSO DE MORAIS, CARLOS EDUARDO DA SILVA, BRUNO RODRIGUES GONÇALVES
ADVOGADOS: RICARDO MENDES MESQUITA (OAB: RJ213778), ROBSON RODRIGUES
DA SILVA (OAB: RJ201978) E JESIMIEL RODRIGUES DA SILVA (OAB/RJ 132922)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de extinção da punibilidade, pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva, suscitada pela Defesa. No mérito, por
unanimidade, conheceu e rejeitou os presentes Embargos de Declaração, por
entender que as matérias nele aventadas foram devidamente enfrentadas e por
não vislumbrar omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado, nos
termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/12/2020 00:15:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198571115
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000815-84.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTES:
BRUNO RODRIGUES GONÇALVES, CARLOS EDUARDO DA SILVA, FLÁVIO
MARCELO NASCIMENTO CARDOSO DE MORAIS e JOBERT JEARLESON
PALÁCIO.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
DRS. RICARDO MENDES MESQUITA, ROBSON RODRIGUES DA SILVA e
JESIMIEL RODRIGUES DA SILVA.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO.
CAUSA DE INTERRUPÇÃO. ART. 125, § 6º, DO CPM. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. MERA DISCORDÂNCIA DO
ENTENDIMENTO DA CORTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO
EMBARGADO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
No caso de concurso de agentes, a sentença condenatória recorrível interrompe a prescrição
e produz efeito relativamente a todos os autores do crime que respondam ao mesmo
processo, estendendo-se até mesmo aos réus absolvidos em primeiro grau de jurisdição,
conforme a previsão elencada no art. 125, § 6º, do CPM. Preliminar de extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva suscitada pela Defesa
rejeitada por unanimidade.
Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição e
omissão no decisum, a teor do art. 542 do CPPM. Na espécie, o Embargante, em nenhum
momento, indicou a suposta obscuridade do aresto. Ao contrário, mostrou sua discordância
com o entendimento da Corte sobre a matéria, numa verdadeira demonstração de que sua
pretensão visava unicamente rediscutir questões de mérito, o que é vedado por lei. Inviável
apreciação de matéria não aventada no processo de origem, eis que prejudicada pelo
advento da preclusão.
Embargos Declaratórios rejeitados.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de extinção
da punibilidade, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, suscitada pela Defesa. No mérito,
por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes Embargos de Declaração, por entender que as
matérias nele aventadas foram devidamente enfrentadas e por não vislumbrar omissão, contradição ou
obscuridade no Acórdão embargado.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/12/2020 00:15:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198571115
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela Defesa constituída
em favor do 1º Ten BRUNO RODRIGUES GONÇALVES; do 1º Sgt JOBERT JEARLESON PALÁCIO; do 2º
Sgt FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO DE MORAIS e do 3º Sgt CARLOS EDUARDO DA SILVA, com o
objetivo de suprir omissões, contradições e obscuridades apontadas no Acórdão da Apelação nº 7000812-
03.2018.7.00.0000.
O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:
"EMENTA: APELAÇÕES. MPM. DEFESA. ART. 206, § 2º, DO CPM. HOMICÍDIO CULPOSO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE
SEGURANÇA. MORTE E LESÃO CORPORAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMADA.
CONDENAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MULTIPLICIDADE DE VÍTIMAS. REDUÇÃO
DO QUANTUM. DECORRÊNCIA. QUANTIDADE. DESFECHOS NOCIVOS. DIMINUIÇÃO PENA
IMPOSTA. PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS. DECISÕES UNÂNIMES. Amolda-se à figura
típica prevista no art. 206, § 2º, do CPM a conduta de instrutores que, ao descumprirem
normas de segurança, extrapolaram o limite do bom senso ao permitir que diversos
instruendos prosseguissem com o treinamento em túnel de gás completamente selado,
mesmo após os primeiros sinais de eventual situação de risco à integridade física dos
participantes, ocasionando a morte e a lesão corporal de dois militares. A causa de
aumento de pena prevista no § 2º do art. 206 do CPM deve ser fixada em 1/6 (um sexto)
quando o resultado danoso for consubstanciado em uma morte e uma lesão corporal,
sendo o patamar aumentado conforme a quantidade e a gravidade dos eventos nocivos.
Provimento parcial aos apelos defensivos e ministerial. Decisões unânime".
A Defesa opôs os presentes Embargos de Declaração dentro do prazo legal (eventos 148/149 da Apelação
nº 7000812-03.2018.7.00.0000).
Alega que o acórdão embargado deixou de fundamentar e de esclarecer o motivo pelo qual não
reconheceu a ocorrência da prescrição. Assim, requer, preliminarmente, o reconhecimento da extinção
da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quanto aos embargantes 1º Ten
BRUNO, 1º Sgt PALÁCIO e 2º Sgt FLÁVIO MARCELO, entre a data de recebimento da Denúncia e a data do
Acórdão condenatório embargado.
Pugna, ainda, pelo aclaramento quanto às alegadas omissões, contradições e obscuridades supostamente
existentes em relação a obediência hierárquica dos embargantes quanto à ordem dada pelo Comandante
da Unidade Militar de trocar a granada de gás lacrimogêneo para fumígeno.
Narra que o acórdão embargado omitiu-se, ainda, quando deixou de se manifestar sobre a documentação
que demonstra ter o 3º Sgt CARLOS EDUARDO concluído o curso em defesa nuclear, bacteriológica,
química e radiológica na data de 21 de agosto de 2015, ou seja, um ano após a data dos fatos.
Aduz que esta Corte Castrense não se manifestou quanto ao fato de um dos membros do Conselho
Permanente de Justiça, CF Alex Rios Lopes, expert químico, ter votado pela absolvição dos acusados e ter
afirmado que "(...) nenhum dos réus poderia ser capaz de supor a gravidade da dita substituição das
granadas."
A Defesa ainda requer o prequestionamento das matérias concernentes à violação do art. 142 da CF/88 e
do art. 2º da Lei 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), sob a afirmação que o STM
deixou de analisar e de fundamentar seu entendimento quanto aos institutos da hierarquia e da
disciplina, constantes das razões de Apelação.
Ante o pedido de efeitos infringentes nos aclaratórios, foi aberta vista eletrônica dos autos à douta
Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, nos termos do art. 131, § 1º, do RISTM. Oficiou o ilustre
Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, por meio do Parecer acostado ao evento 9, tendo opinado:
"(...) pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento parcial aos Embargos de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/12/2020 00:15:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198571115
Declaração, mas sem lhes atribuir qualquer efeito infringente, para suprir tão
somente a discussão quanto ao tema da prescrição, a qual deve ser julgada
improcedente.
Quanto às demais teses ora repisadas, o Acórdão embargado deve ser mantido
integralmente pelos seus próprios e jurídicos fundamentos" (Grifo nosso.)
É o relatório.

VOTO

I - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ARGUIDA PELA DEFESA
Segundo a Defesa, o acórdão embargado deixou de fundamentar e de esclarecer o motivo pelo qual não
reconheceu a ocorrência da prescrição, limitando-se a citar o § 6º do art. 125 do CPM.
Em que pese o tema referente à prescrição da pretensão punitiva não ter sido suscitado pela
Defesa em suas razões e contrarrazões recursais [1] apresentada em sede de Apelação, frise-
se que a matéria agora ventilada se refere à questão de ordem pública passível de conhecimento a
qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, e não se sujeita ao fenômeno da preclusão.
No presente caso, verifica-se que o tema foi apreciado pela eminente Ministra-Revisora Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, em sua declaração de voto, de forma sucinta, como escopo de
aplainar eventual debate referente à quaestio, quando narrou (evento 146, Doc. 2, fl. 35, da Apelação):
"Deixo de declarar a prescrição da pretensão punitiva com fulcro no § 6º do art. 125 do CPM".
Entretanto, a Defesa constituída suscita preliminar de extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva quanto aos embargantes que foram absolvidos pelo Conselho Especial
de Justiça, sob o argumento de que o único marco interruptivo da prescrição para os recorrentes 1º Ten
BRUNO, 1º Sgt PALÁCIO e 2º Sgt FLÁVIO MARCELO, seria o recebimento da peça exordial, em 8
de abril de 2016.
Não assiste razão ao recorrente. Vejamos.
Nos autos do acordão embargado, ao reformar a sentença absolutória, a pena imposta por este Colegiado
ad quem aos oras embargantes foi de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, como incursos no art.
206, § 2º, do CPM, que, conforme apregoa o art. 125, inciso VII, do CPM, prescreve em 4 (quatro) anos.
E, com base no art. 125, § 5º, incisos I e II[2], do mesmo diploma legal, tem-se que a instauração do
processo se deu em 8 de abril de 2016. Entretanto, vale ressalvar que a mencionada sentença prolatada
pelo CPJ absolveu o 1º Ten BRUNO, o 1º Sgt PALÁCIO e o 2º Sgt FLÁVIO MARCELO mas condenou
o 3º Sgt CARLOS EDUARDO.
A sentença condenatória recorrível foi disponibilizada no sistema e-Proc em 19 de julho de 2018,
considerando-se essa a segunda causa interruptiva do curso da prescrição da APM. Assim, entre tais
marcos não restou ultrapassado o prazo prescricional de 4 (quatro) anos.
Nesse ponto, a despeito da condenação inicial ter sido imposta tão somente ao 3º Sgt CARLOS
EDUARDO DA SILVA, por tratar-se de concurso de pessoas, tal marco interrompe a prescrição quanto
aos acusados absolvidos 1º Ten BRUNO RODRIGUES GONÇALVES, 1º Sgt JOBERT JEARLESON PALÁCIO
e 2º Sgt FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO DE MORAIS, como estipula o art. 125, § 6º, do CPM.
De clareza solar, transcrevo o § 6º do art. 125 do CPM, in litteris:
§ 6º A interrupção da prescrição produz efeito relativamente a todos os autores do crime;
e nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, a interrupção relativa a
qualquer dêles estende-se aos demais.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/12/2020 00:15:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198571115
Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada pela Defesa.
II - DO MÉRITO
Passo a conhecer do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Em sede de Embargos deste jaez, sabe-se que a modulação dos efeitos declaratórios integra o julgado e
constitui meio de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, por configurar a última fronteira processual
para aplainar possíveis imperfeições existentes no plano infraconstitucional. Logo, razoável se faz seu
conhecimento, mesmo que seja unicamente para prequestionar matéria para fins de recurso
constitucional.
De sabença ampla, o manejo dos aclaratórios atine-se aos casos de obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão das decisões recorridas, restringindo-se sua apreciação pelo órgão julgador
apenas aos pontos indicados pelo Embargante.
Por seu turno, ocorre a omissão quando o juízo ou tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, ou quando não se manifesta sobre algum
tópico submetido à sua apreciação [3].
Desde cedo antecipo que não vislumbro omissão a ser sanada no decisum atacado, porquanto discorreu
com a profundidade necessária sobre todas as vertentes de irresignação defensiva contidas nas razões
de Apelação.
Ademais, apenas em casos excepcionais, os Embargos Declaratórios se destinam a modificar a essência
do julgado, o que não tem assento no caso concreto.
Em homenagem à ampla defesa, passo a enfrentar o que se pede.
A Defesa pugna pelo aclaramento referente às alegadas omissões, contradições e obscuridades
supostamente existentes em relação a obediência hierárquica dos embargantes quanto à ordem dada
pelo Comandante da Unidade Militar de trocar a granada de gás lacrimogêneo para a de fumígeno.
Entretanto, melhor sorte não assiste a Embargante.
Segundo narra o Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, em sua Declaração de Voto convergente[4]:
"(...) Conforme se vê nos autos, o Comandante da Unidade decidiu empregar o gás
fumígeno no Evento em substituição ao gás lacrimogêneo pela carência do material. Tal
escolha contrariou o emprego operacional do petrecho, expondo os instruendos à
toxidade dos gases liberados. Assim, o Comandante autorizou a Equipe de Instrução a
utilizar o gás fumígeno em lugar do Lacrimogêneo, inovando o Túnel com Gás Fumígeno
para o Exercício. Frise-se que esse não é o procedimento proposto para o Evento
regulado e nem o emprego operacional previsto para o fumígeno. Entretanto, o uso da
máscara contra gases neutralizaria os efeitos danosos do gás fumígeno.
A partir da autorização do Comandante, a Equipe de Instrução, chefiada pelo 1º Ten
BRUNO e composta pelo 1º Sgt PALÁCIO, 2º Sgt FLÁVIO e 3º Sgt CARLOS EDUARDO,
adequou procedimentos não previstos para a Pista de Reação: os Aspirantes deveriam
passar por uma 'área gasada sem qualquer proteção', utilizando a técnica do rastejo
baixo. Calcularam que os instruendos levariam, no máximo, 20 (vinte) segundos para
percorrer o Túnel de aproximadamente 3 (três) metros de comprimento.
Em face dessa decisão, as 348 (trezentas e quarenta e oito) máscaras de gás e
os 682 (seiscentos e oitenta e dois) filtros disponíveis no Batalhão não foram
empregados ou considerados pelos agentes.
A Equipe de Instrução, ao criar o Evento "Área Gasada por Fumígeno" para os
Aspirantes ultrapassarem, sem qualquer proteção, baseou-se em
procedimentos empíricos, ou seja, em experiências vividas pelos próprios

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/12/2020 00:15:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198571115
instrutores, como afirmado por eles, ao assegurarem que 'sempre foi assim' e
que jamais havia ocorrido qualquer tipo de intercorrência" (Grifo nosso.)
Como se percebe no trecho acima, o Comandante da Unidade deu a ordem de utilização do "gás
fumígeno" em substituição ao "gás lacrimogêneo" pela carência do material, e essa ordem foi cumprida
pelos embargantes. Portanto, a hierarquia e a disciplina não foram quebradas.
Contudo, a condenação dos envolvidos não se deu pelos simples fato de se utilizar o "gás fumígeno", foi
mais que isso, se deu pelo desenrolar de toda atividade de treinamento executada, ocorrendo
completamente fora dos padrões estabelecidos pelos regulamentos militares, por isso reconheci a culpa
de todos os militares envolvidos na execução do túnel de gás.
Como narrado no acórdão embargado[5], existem disposições contidas no NORFORESQ nº 30-03A, que é
o regulamento que trata da prevenção de acidentes em atividades operativas e exercícios no âmbito da
Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE), o qual prevê, em seus anexos, as Normas de Segurança a serem
observadas, bem como o respectivo Relatório de Perigo.
Segundo o citado regulamento, uma das importâncias da prevenção é evitar acidentes com a perda de
vidas humanas e, para esse fim, devem ser envidados todos os esforços no sentido de incutir nos
militares da FFE uma mentalidade de prevenção de acidentes.
Determina, ainda, que o Oficial de Segurança é o militar responsável pelo cumprimento das normas de
segurança e análise dos relatórios de perigo estabelecidos, detectando a existência de deficiências ou de
inadequações de material, de equipamento e de instalações; erros de comportamento e de atitude do
pessoal.
Cito novamente o Regulamento de Segurança, em especial, na parte que trata de exercícios de Guerra
Química, que:
"(...) 1.3 - A instrução de câmara de gás imporá, obrigatoriamente, a utilização de
máscara contra gases.
1.4 - É obrigatória a presença de um Instrutor/Monitor no interior da câmara de
gás, durante a passagem dos instruendos.
(...)
1.6 - Deverá ser feito o controle da densidade de gás no interior da câmera, de
acordo com os limites de segurança previstos nos manuais.
1.7 - Na execução do exercício no interior de túnel ou câmera de gás deve-se vistoriar
previamente segurança utilização das pistas de adestramento na Força de Fuzileiros da
Esquadra". (Grifo nosso.)
Tais procedimentos de segurança eram os vigentes à época dos fatos e que deveriam ter sido seguidos
pelos instrutores do treinamento garantindo, assim, a incolumidade física dos militares instruendos.
De fato, o que aconteceu naquela oportunidade foi um total descumprimento às disposições de
segurança previamente compiladas pela Marinha do Brasil.
Dessa forma, não vislumbro violação do art. 142 da CF/88 e do art. 2º da Lei 6.880/80, como estipula a
Defesa constituída.
Ao contrário do que narra a Defesa, há previsão em regulamento para que houvesse um instrutor no
interior do túnel de gás, e não há ressalva quanto a extensão do túnel utilizado ou mesmo da técnica
usada. A presença desse instrutor era fundamental.
Nesse ponto, vale também elucidar a alegação defensiva de que esta Corte Castrense não se manifestou
quanto ao fato de um dos membros do Conselho Permanente de Justiça, CF ALEX RIOS LOPES, ser expert
químico e ter votado pela absolvição dos acusados, afirmando que "(...) nenhum dos réus poderia ser
capaz de supor a gravidade da dita substituição das granadas."

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/12/2020 00:15:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198571115
Repito mais uma vez, a conduta culposa dos acusados vai além da utilização das granadas de "gás
fumígeno".
Como narrado no acórdão embargado, foi verificado que era sabido que esse gás não poderia ser
utilizado em local fechado; não foram utilizadas máscaras contra gases, apesar de existirem na OM; não
existia um Instrutor/Monitor presente no interior da câmara de gás durante a passagem dos instruendos
e, tampouco foi feito o controle da densidade de gás no interior da câmara, de acordo com os limites de
segurança previstos nos manuais, o que poderia ter auxiliado na indicação de que o local encontrava-se
completamente fechado e sem escoamento da fumaça produzida.
Assim, os preceitos legais vigentes e norteadores para garantir que os métodos que envolvessem
treinamentos militares fossem seguros e salvaguardassem os envolvidos foram claramente ignorados
pelos condutores do exercício, resultando no fatídico evento.
A Ministra-Revisora MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, em sua Declaração de Voto
convergente, narrou[6]:
"(...) A inexigibilidade de conduta diversa caracteriza-se quando agem os autores de
maneira típica e ilícita, embora não mereçam ser punidos, pois, naquelas circunstâncias
fáticas, dentro do que revela a experiência humana, não lhes era exigível um
comportamento conforme o ordenamento jurídico. Constitui causa de exclusão da
culpabilidade por reduzir ou excluir a dirigibilidade normativa do agente, caracterizando-
se quando, conforme afirma Welzel (apud SANTOS, 2005), circunstâncias externas
impedem a livre determinação de vontade e o instinto de conservação e pressões
psíquicas afetam a capacidade de agir conforme o direito (...).
Deixar de punir com base na ausência de culpabilidade, pela inexigibilidade de conduta
diversa, no leading case, constitui uma mitigação da função punitiva estatal. Era mais do
que esperado que os militares presentes à instrução como mentores ao exercício de
campanha, deveriam conhecer as normas regulamentares para a fiscalização e comando
a execução dos treinamentos. Conforme demonstrado, independente da espécie de gás
que tivesse sido utilizada, a ausência do uso das máscaras de proteção teria sido, como
de fato foi, o fator preponderante para o fatídico resultado (...).
As condutas dos apelados ensejam censura penal porque restou demonstrado
nos autos a inobservância do dever de cuidado e a previsibilidade do resultado,
pois isentaram-se, assim como o apelante, dos cuidados para que não ocorresse
a morte e as lesões às vítimas (...).
Por consequência de tal exegese a respeito do tema, bem como o enquadramento ao
caso concreto, conclui-se que o apelante e os apelados não agiram de acordo
com as normas de conduta esperadas objetivamente. Para além, não agiram
com a perícia apropriada, uma vez que não cumpriram com todo o
procedimento de segurança, inclusive, fechando o túnel com lona e exigindo a
passagem da vítima fata (...) (Grifo nosso.)
Com essa ideia, cito trecho da manifestação da PGJM nos autos da Apelação embargada, que, em seu
Parecer subscrito pelo Ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE DE ALMEID, narrou:
"(...) Com efeito, a sua conduta denota falta de atenção, cautela e diligência, bastando
para tanto a demonstração de terem efetuado os procedimentos em dissonância dos
preceitos basilares de segurança, por livre e espontânea vontade, de modo a agirem com
culpa na produção do resultado danoso indesejado, porém, previsível.
A conduta é culpável, permitindo-se delimitar juízo de reprovação e censura,
porque a previsibilidade subjetiva, atenção, cuidado e diligências especiais, são
inteira e cabalmente aferíveis na conduta dos Acusados, levadas em conta suas
aptidões pessoais, em meio às circunstâncias, condições e ocasião em que se

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/12/2020 00:15:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198571115
deslindou o resultado não querido, mas previsível (...)". (Grifo nosso.)
Dessa forma, verifica-se que as provas apresentadas em juízo foram robustas, não restando dúvida de
que a responsabilidade pela morte e pela lesão corporal dos Aspirantes foi ocasionada pelas más
condutas praticadas, sendo dever do Poder Judiciário fazer imperar a justiça, aplicando a devida
repreensão legal àqueles que, mesmo de forma culposa, sejam punidos por seus atos.
A Defesa ainda pugna quanto à falta, em tese, de manifestação sobre a documentação que demonstra ter
o 3º Sgt CARLOS EDUARDO concluído o curso em defesa nuclear, bacteriológica, química e radiológica na
data de 21 de agosto de 2015, ou seja, um ano após a data dos fatos.
Melhor sorte também não lhe assiste.
De acordo com as informações dos autos (evento 1, Doc. 10, fls. 21/23 e 28 do APENSO), o 3º Sgt
CARLOS EDUARDO possui formação em curso de Operações com Produtos Perigosos realizado no Corpo
de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, além de estágios de QBN (Química, Biológica e Nuclear) na
Companhia de Defesa Química Bacteriológica e Radiológica do Exército Brasileiro. Tal experiência chama
atenção para a sua capacidade pessoal para aqueles tipos de exercícios e a possibilidade de previsão do
resultado danoso inerente ao homem médio pode ter.
O próprio militar confirmou tais informações quando foi indagado:
"(...) Perguntado em que se baseou para as citadas medidas de segurança, respondeu
que: No Curso de Operações com Produtos Perigosos no Corpo de Bombeiros do Estado
do Rio de Janeiro, Estágio de QBN na Companhia de Defesa Química, Biológica e Nuclear
do Exército Brasileiro, Estágio de QBN no Centro Tecnológico do Exército Brasileiro e
Operações Integradas como Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão.
Perguntado em que se baseou para a execução desse evento, respondeu que: Nos
conhecimentos adquiridos nos cursos citados, por já ter passado na pista algumas vezes e
já ter sido instrutor nessa pista (...)."
Nesse sentido, cito mais uma vez o voto da Ministra-Revisora MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, a qual narra que os resultados das condutas dos embargantes foram objetiva e subjetivamente
previsíveis, ou seja, os agentes deveriam ter previsto os resultados em virtude de suas particulares
condições, pois eram instrutores escolhidos pelas suas experiências na formação militar.
Assim narra o acordão embargado (evento 146 da Apelação nº 7000812-03.2018.7.00.0000):
"(...) Quanto à utilização do gás fumígeno, cumpre esclarecer que o NORFORESQ nº 30-
03A veda a sua associação ao gás lacrimogêneo (item 1.2), condição que não aconteceu
naquela instrução.
Portanto, o cerne da questão parece residir na maneira como esse gás
fumígeno foi empregado na instrução e quais foram as diretrizes previstas em
regulamento próprio que deixaram de ser cumpridas, já que, de início, era
sabido que esse gás não poderia ser utilizado em local fechado; não foram
utilizadas máscaras contra gases; não existia um Instrutor/Monitor presente no
interior da câmara de gás durante a passagem dos instruendos, tampouco, foi
feito o controle da densidade de gás no interior da câmara, de acordo com os
limites de segurança previstos nos manuais, o que poderia ter auxiliado na
indicação de que o local encontrava-se completamente fechado e sem
escoamento da fumaça produzida.
Material de Fuzileiros Navais para as Organizações Militares que possuem máscaras
contra gases, discrimina as características mais relevantes dos filtros para máscaras,
sendo aquela OM detentora de cerca de 348 (trezentas e quarenta e oito) máscaras
contra gases e, segundo relatos de participantes, alguns instrutores, inclusive,
encontravam-se de posse de máscaras mesmo do lado de fora do evento, que alguns até
as utilizaram e outros ostentavam o referido utensílio de segurança para emprego, caso

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 19/12/2020 00:15:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198571115
julgassem necessário (...)" (Grifo nosso.)
Como se vê, o acervo probatório foi devidamente debatido pelo Plenário deste Superior Tribunal Militar,
no acórdão vergastado, que, por unanimidade de votos, reformou a sentença absolutória e condenou os
Embargantes
E ainda, caso houvesse a obscuridade sobre ponto específico apontado pela defesa, verifica-se que a
matéria levada a julgamento foi inteiramente apreciada. Nesse sentido é a lição de Nucci:
"(...) não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento
levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de
rechaçar todos eles". [7]
Nesse sentido, a Suprema Corte referenda o entendimento de que o órgão julgador não está obrigado a
rebater ponto por ponto os argumentos suscitados pelo requerente, verbis:
"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I - Ausência de pressupostos para a oposição de embargos de declaração. Inexistência de
contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado.
II - O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados
no recurso, uma vez que a constatação da ausência de um dos seus pressupostos
permite, com base no entendimento jurisprudencial do Tribunal, a sua rejeição.
III - Verifica-se que o embargante busca tão somente a rediscussão da matéria e os
embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações
excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.
IV - Embargos declaratórios rejeitados." (Emb. Decl. no Ag. Reg. no Ag. Instrumento nº
681331, Rel. Min. Ricardo Lewandowki, Primeira Turma, julg. 28/8/2010.) (Destacamos.)
Assim, não havendo falha na prestação jurisdicional da decisão colegiada, em forma de omissão,
obscuridade ou contradição, não subsiste respaldo para acolher os embargos de declaração.
Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração por entender que as matérias
nele aventadas foram devidamente enfrentadas e por não vislumbrar omissão, contradição ou
obscuridade no Acórdão embargado.

[1] Evento 1, arqs. 7 e 10, da Apelação nº 7000812-03.2018.7.00.0000.
[2] "art. 125 A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º desse artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível".
[3] GRINOVER. Ada Pellegrini e outros. Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos
Recursos, Recursos em Espécie, Ações de Impugnação, Reclamação aos Tribunais. 7ª ed.
Revista dos Tribunais. P. 175.
[4] Apelação nº 7000812-03.2018.7.00.0000, fl. 38.
[5] Evento 146 da Apelação nº 7000812-03.2018.7.00.0000, fls. 10/11.
[6] Apelação nº 7000812-03.2018.7.00.0000, fls. 33/24.
[7] NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar comentado. 2ª Ed.
Rio de Janeiro, Forense. 2014, p. 570.